Tribunal: STF
Processo: ARE 1386201
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E ORÇAMENTÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. CARREIRA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA E REGIONAL. LEI Nº 5.195/2013. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO (GHPU). IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA PROCEDÊNCIA. ALOCAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. A discussão sobre o direito à implementação da última parcela de reajuste remuneratório aprovado por lei específica e já parcialmente executada não se confunde com aquela julgada com repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no RE nº 905.357/RR (Tema nº 864).



    2. A Lei Distrital 5.195/13, conforme arts. 15 a 19 e anexos, estabeleceu a reestruturação da carreira de Planejamento e Gestão Urbana e Regional do Distrito Federal, com a estipulação de nova tabela de vencimentos básicos, além da criação e extinção de gratificações, com implementações de reajustes previstas para os meses de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015, correspondentes à implementação do escalonamento vertical e à GHPU (Gratificação por Habilitação em Planejamento Urbano).



    3. Essa Lei 5.195/2013 não foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT, por ocasião do julgamento da ADI 2015.00.2.005517-6. 3.1. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro (Acórdão 872384. CONSELHO ESPECIAL. DJE: 10/6/2015).



    4. Os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), correspondentes às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei.



    5. A inércia da Administração, ao não promover a implementação da alteração remuneratória prevista em lei, causou prejuízos ao Autor que deixou de receber os reajustes previstos para o vencimento básico, bem como ao servir de obstáculo ao cálculo de vantagens que incidem sobre o valor do vencimento básico, resultando, assim, em pagamento a menor.



    6. Sendo a lei que concede o reajuste a servidor público constitucional e vigente, não pode o ente distrital se eximir do pagamento, tal como nela previsto. 6.1. Preenchidos os requisitos previstos na Lei nº 5.195/2013, o servidor público, da carreira de Planejamento e Gestão Urbana e Regional, faz jus à implementação da última parcela do reajuste, tanto no valor de seus vencimentos básicos, quanto no percentual de sua GHPU, desde as datas determinadas na Lei.



    7. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 8º, inciso I; 93, inciso IX; 165, § 9º; 169, caput e § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente